Tribunal: STF
Processo: ARE 1547118
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Vistos. 



    Ministério Público do Estado de Minas Gerais interpõe agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela 19ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça daquele Estado, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA - REJEIÇÃO - ESFERAS ADMINISTRATIVA, CRIMINAL E CIVIL - INDEPENDÊNCIA - PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - ENTRADA EM VIGOR DA LEI Nº 14.230/21 - RETROATIVIDADE DAS NORMAS MAIS BENÉFICAS - ART. 11 DA LIA (LEI 8.429/92) - ROL TAXATIVO - REVOGAÇÃO DOS INCISOS I, DO ART. 11 - ATIPICIDADE SUPERVENIENTE - MANIFESTA INEXISTÊNCIA DO ATO DE IMPROBIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. A extinção do processo criminal, em razão da aplicação da prescrição pela pena em perspectiva, não constitui óbice à propositura da presente ação, já que as esferas civil, administrativa e criminal são autônomas e independentes entre si. 2. Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal (Tema 1199), a nova redação dada pela Lei n° 14.230/21 é aplicável aos atos de improbidade administrativa praticados na vigência do texto anterior da lei, desde que não haja condenação transitada em julgado, nem durante o processo de execução das penas e seus incidentes. 3. Uma das alterações mais significativas decorrentes do advento da Lei nº 14.230/21 ocorreu no enunciado do art. 11 da LIA (atos ímprobos que atentam contra os princípios da Administração Pública), cujo rol passa a ser taxativo. 4. Com efeito, se a conduta imputada ao réu não se enquadra nas hipóteses específicas dos seus incisos, imperioso concluir pela ausência de tipicidade, sob o foco da Lei de Improbidade, devendo ser reconhecida a manifesta inexistência do ato de improbidade.”



    Opostos embargos de declaração, não foram acolhidos.



    Sustenta o recorrente violação do artigo 37, caput e § 4º, da Constituição Federal.



    Aduz que “a Lei n.° 8.429/92 foi editada a fim de reprimir os atos de malversação do erário, tendo como escopo, portanto, não apenas proteger o patrimônio público, mas também a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência administrativa, princípios previstos no art. 37, caput, da CF”.



    Pontua que “a Lei n.° 14.230/202 1 revogou e alterou o sistema de combate à corrupção em inúmeros pontos, dentre os quais se destaca a restrição às hipóteses de aplicação do art. 11 da LIA, destinadas a repressão à violação dos princípios da administração pública”.



    Discorre que a “interpretação restritiva do art. 11 da LIA, notadamente quanto à taxatividade inserida pela Lei n.° 14.230/2021, mitiga a prevenção da corrupção, mormente a restrição à caracterização de atos de improbidade por inobservância dos princípios da administração pública, violando os princípios da proporcionalidade - proibição da proteção deficiente em razão do mandado de sanção previsto no art. 37, § 4°, da CF”.



    Defende que, “à luz dos princípios e comandos constitucionais e com vistas à garantia da maior proteção à probidade e moralidade públicas, mister que se confira interpretação conforme a aludida norma, entendendo-a como exemplificativas as hipóteses previstas nos incisos do art. 11 da Lei n.° 8.429/92, com a redação que lhe deu a Lei n.° 14.230/21, de modo a manter a continuidade típico-normativa de condutas que demonstrem grave violação aos princípios constitucionais da Administração Pública”.



    A vista à Procuradoria-Geral da República foi dispensada, nos termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Decido.



    Trata-se, na origem, de ação civil pública por ato de improbidade administrativa ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais em face de Ésio Wilson Levino de Araújo e Edson Emir Silva, objetivando a “condenação dos réus como incursos na prática de atos de improbidade administrativa previstos no artigo 11, caput e inciso I, da Lei n.° 8.429/1992 (LIA), impondo a eles as sanções de perda do cargo público, suspensão dos direitos políticos por prazo não inferior a cinco anos, pagamento de multa civil de cem vezes o valor de sua remuneração e a proibição em contratar como Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, na forma do inciso III do artigo 12 da citada lei”.



    O Juízo de primeiro grau julgou “PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, I, do CPC e artigo 12 da Lei n.° 8.429/1992 para, cumulativamente, condenar o réu Ésio Wilson Levino de Araújo ao: i) pagamento de multa civil no valor 10 (dez) vezes do valor de sua atual remuneração e; ii) suspensão de seus direitos políticos pelo prazo de 03 (três) anos, a contar do trânsito em julgado desta decisão”.



    O Tribunal de origem, por sua vez, deu provimento ao recurso de apelação cível interposto por Ésio Wilson Levino de Araújo para “reformar a sentença, a fim de julgar improcedente o pedido inicial”. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os seguintes fundamentos do voto condutor do acórdão recorrido:



    “Cuidam os autos de Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais em face do policial militar, Sr. Ésio Wilson Levino de Araujo.



    Extrai-se da petição inicial que, no dia 19 de março de 2006, o réu teria submetido a vitima Fernando Ferreira, pessoa de 16 anos de idade, a intenso sofrimento físico e mental, mediante o emprego de violência e grave ameaça, com o fim de obter confissão e informação referente à suposta prática do crime de roubo.



    O parquet pugnou pela condenação do réu nas sanções estabelecidas no art. 12, III, da Lei 8.429/92, diante do cometimento do ato de improbidade administrativa, elencado no art. 11, caput e inciso I da referida Lei.



    O magistrado singular julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, para condenar o réu ao pagamento de multa, no valor equivalente a dez vezes a sua remuneração atual, e determinar a suspensão dos direitos políticos pelo prazo de três anos, a contar do trânsito em julgado.



    Pois bem.



    Impende assinalar, aprioristicamente, que a Lei n° 14.230/21 (em vigor desde o dia 26 de outubro de 2021) promoveu profundas alterações na Lei n° 8.429/92, que trata das sanções aplicáveis em decorrência da prática de atos de improbidade administrativa.



    Por decorrência da entrada em vigor da referida lei, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE nº 843.989, submetido à repercussão geral, se debruçou sobre a discussão referente à (ir)retroatividade das alterações materiais incidentes sobre a tipificação dos atos de improbidade previstos na Lei n° 8.429/92. Vejamos:



    (...)



    Com efeito, em síntese, no que tange às normas materiais mais benéficas ao réu, introduzidas pela Lei nº 14.230/21, o STF consagrou a sua retroatividade, ressalvando essa incidência temporal, apenas, em relação à eficácia da coisa julgada e ao processo de execução das penas e seus incidentes.



    Assim, considerando que o caso em tela não é enquadrado nas hipóteses de exceção, a aplicação da Lei nº 14.230/21 retroage ao caso concreto.



    Delineadas essas premissas, importante mencionar que uma das alterações mais significativas decorrentes do advento da Lei nº 14.230/21 ocorreu no enunciado do art. 11 da LIA, que trata dos atos ímprobos que atentam contra os princípios da Administração Pública.



    Especificamente no que tange à redação do caput e dos incisos I do art. 11 - tipo legal imputado ao réu/apelante -, confiram-se as modificações sucedidas no aludido dispositivo:



    (...)



    Antes da entrada em vigor da Lei nº 14.230/21, era pacífico na jurisprudência do C. STJ que o rol do art. 11 detinha cunho essencialmente exemplificativo, e não numerus clausus.



    A propósito, confira-se o entendimento sufragado pela 1ª Seção daquele Tribunal Superior, nos Embargos de Divergência EREsp nº 1193248/MG:



    (...)



    Aliás, tal entendimento poderia ser extraído, de plano, da própria literalidade da redação originária do art. 11 da LIA que, ao empregar a expressão ‘e notadamente’, enunciava a característica genérica e aberta do tipo ali previsto.



    Todavia, mediante detido exame analítico da nova redação do art. 11 da Lei nº 8.249/92, imperioso concluir que o legislador, ao substituir o termo ‘e notadamente’ por ‘caracterizada por uma das seguintes condutas’, teve o intuito de ‘fechar’ o rol do art. 11, que, agora, passa a ser taxativo.



    Por conseguinte, com o advento da Lei nº 14.230/21, restou superado o entendimento que prevalecia no Superior Tribunal de Justiça, acerca da natureza exemplificativa do rol do art. 11.



    (...)



    Assim, em síntese, para que reste configurado o ato de improbidade que atente contra os princípios da Administração Pública (art. 11 da LIA, com redação dada pela Lei nº 14.230/21), é necessário que se demonstre, concomitantemente: i) a prática de uma das condutas descritas especificamente nos incisos do art. 11; ii) a conduta dolosa do agente, inclusive com o fim de obter proveito ou benefício indevido para si ou para outrem (art. 11, §1º); e iii) o nexo causal entre o exercício funcional e a violação aos princípios da Administração Pública.



    Nesse contexto, uma vez que as condutas narradas na exordial não mais se enquadram em quaisquer das hipóteses dos incisos do art. 11 da LIA - que, repise-se, passou a ser exaustivo -, ou mesmo nos atos de improbidade descritos nos arts. 9 e 10 (enriquecimento ilícito e lesão ao erário), conclui-se que o ato imputado ao apelante, ainda que comprovado, não configura- ato de improbidade, em razão do advento da sobredita norma material mais benéfica, que, frise-se, deve retroagir em benefício do réu (art. 1º, §4º, da Lei nº 8.429/92).



    Portanto, em observância à redação dada pela Lei nº 14.230/21, tem-se que o ato de improbidade imputado ao apelante é manifestadamente inexistente.”



    Pois bem. O Plenário deste Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE nº 843.989/PR, feito paradigma do Tema nº 1.199 da Repercussão Geral de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, fixou as seguintes teses sobre a retroatividade da Lei nº 14.230/21:



    “1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.”



    Como visto, embora tenha sido definido como regra a irretroatividade da Lei nº 14.230/21, restou assentado que as normas mais benéficas do novo diploma legal retroagem no caso de atos de improbidade praticados na vigência da lei anterior quanto não houver condenação com trânsito em julgado, em função do princípio do tempus regit actum. 



    É o que se infere da seguinte passagem do voto do Relator do referido paradigma de repercussão geral, que bem aborda a questão:



    “Ressalte-se, entretanto, que apesar da irretroatividade, em relação a redação anterior da LIA, mais severa por estabelecer a modalidade culposa do ato de improbidade administrativa em seu artigo 10, vige o princípio da não ultra-atividade, uma vez que não retroagirá para aplicar-se a fatos pretéritos com a respectiva condenação transitada em julgado, mas tampouco será permitida sua aplicação a fatos praticados durante sua vigência mas cuja responsabilização judicial ainda não foi finalizada. 



    Isso ocorre pelo mesmo princípio do tempus regit actum, ou seja, tendo sido revogado o ato de improbidade administrativa culposo antes do trânsito em julgado da decisão condenatória; não é possível a continuidade de uma investigação, de uma ação de improbidade ou mesmo de uma sentença condenatória com base em uma conduta não mais tipificada legalmente, por ter sido revogada. 



    Não se trata de retroatividade da lei, uma vez que todos os atos processuais praticados serão válidos, inclusive as provas produzidas – que poderão ser compartilhadas no âmbito disciplinar e penal –; bem como a ação poderá ser utilizada para fins de ressarcimento ao erário. 



    Entretanto, em virtude ao princípio do tempus regit actum, não será possível uma futura sentença condenatória com base em norma legal revogada expressamente” (DJe de 12/12/2022).



    Aplicando essa orientação, anotem-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI N. 14.231/2021, QUE ALTEROU A LEI N. 8.429/1992. APLICAÇÃO AOS PROCESSOS EM CURSO. TEMA 1.199 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO IMPROVIDO. I — No julgamento do ARE 843.989/PR (Tema 1.199 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, o Supremo Tribunal Federal assentou a irretroatividade das alterações promovidas pela Lei n. 14.231/2021 na Lei de Improbidade Administrativa (Lei n. 8.429/1992), mas permitiu a aplicação das modificações implementadas pela lei mais recente aos atos de improbidade praticados na vigência do texto anterior, nos casos sem condenação com trânsito em julgado. II — Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RE nº 1.480.622/MG-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe de 24/05/2024).



    “Agravo Regimental no Recurso Extraordinário. 2. Lei de Improbidade Administrativa. Condenação pelo art. 11, caput. 3. abolitio crimini. Tema 1199 da sistemática da repercussão geral. 4. Agravo regimental provido para dar parcial provimento ao recurso extraordinário e determinar que nova decisão seja proferida com base no entendimento fixado no Tema 1199 em relação à abolitio criminis no caso do art. 11, caput, da LIA” (RE nº 1.357.060/PR-AgR, Segunda Turma, Redator p/ o acórdão o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 04/03/2024).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Ação civil pública. Improbidade administrativa. Incidência imediata do art. 11, caput e inciso I, da Lei nº 8.429/92 aos processos em curso. Tema nº 1.199 da Repercussão Geral. 1. Embora não se possa afirmar que as normas mais benéficas previstas pela Lei nº 14.230/21 atinjam os atos de improbidade praticados antes de sua vigência ' com a ressalva de meu posicionamento pessoal, conforme voto proferido no julgamento da repercussão geral ', a incidência do novo diploma poderá ser reconhecida enquanto a ação por improbidade administrativa não tiver transitado em julgado, em função do princípio tempus regit actum. ARE nº 843.989 (Tema nº 1.199 da Repercussão Geral). 2. Agravo regimental não provido, sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem” (ARE nº 1.450.417/RS-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 27/04/2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI N. 14.231/2021: ALTERAÇÃO DO ART. 11 DA LEI N. 8.429/1992. APLICAÇÃO AOS PROCESSOS EM CURSO. TEMA 1.199 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO IMPROVIDO. I — No julgamento do ARE 843.989/PR (Tema 1.199 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, o Supremo Tribunal Federal assentou a irretroatividade das alterações promovidas pela Lei n. 14.231/2021 na Lei de Improbidade Administrativa (Lei n. 8.429/1992), mas permitiu a aplicação das modificações implementadas pela lei mais recente aos atos de improbidade praticados na vigência do texto anterior nos casos sem condenação com trânsito em julgado. II — O entendimento firmado no Tema 1.199 da Repercussão Geral aplica-se ao caso de ato de improbidade administrativa fundado no revogado art. 11, I, da Lei n. 8.429/1992, desde que não haja condenação com trânsito em julgado. III – Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RE nº 1.453.452/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe de 15/02/2024).



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESPONSABILIDADE POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ADVENTO DA LEI 14.231/2021. INTELIGÊNCIA DO ARE 843.989 (TEMA 1.199). INCIDÊNCIA IMEDIATA DA NOVA REDAÇÃO DO ART. 11 DA LEI 8.429/1992 AOS PROCESSOS EM CURSO. 1. A Lei 14.231/2021 alterou profundamente o regime jurídico dos atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípios da administração pública (Lei 8.249/1992, art. 11), promovendo, dentre outros, a abolição da hipótese de responsabilização por violação genérica aos princípios discriminados no caput do art. 11 da Lei 8.249/1992 e passando a prever a tipificação taxativa dos atos de improbidade administrativa por ofensa aos princípios da administração pública, discriminada exaustivamente nos incisos do referido dispositivo legal. 2. No julgamento do ARE 843.989 (tema 1.199), o Supremo Tribunal Federal assentou a irretroatividade das alterações introduzidas pela Lei 14.231/2021, para fins de incidência em face da coisa julgada ou durante o processo de execução das penas e seus incidentes, mas ressalvou exceção de retroatividade relativa para casos como o presente, em que ainda não houve o trânsito em julgado da condenação por ato de improbidade. 3. As alterações promovidas pela Lei 14.231/2021 ao art. 11 da Lei 8.249/1992 aplicam-se aos atos de improbidade administrativa praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado. 4. Tendo em vista que (i) a imputação promovida pelo autor da demanda, a exemplo da capitulação promovida pelo Tribunal de origem, restringiu-se a subsumir a conduta imputada aos réus exclusivamente ao disposto no caput do art. 11 da Lei 8.429/1992 e que (ii) as condutas praticadas pelos réus, nos estritos termos em que descritas no arresto impugnado, não guardam correspondência com qualquer das hipóteses previstas na atual redação dos incisos do art. 11 da Lei 8.429/1992, imperiosa a reforma do acórdão recorrido para julgar improcedente a pretensão autoral. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido” (ARE nº 1.346.594/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 31/10/23).



    Nesse contexto, fixadas tais premissas interpretativas, tenho que o caso narrado nos autos reclama a incidência do novo regime inaugurado pela Lei 14.230/2021, na linha do entendimento placitado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE nº 843.989/PR (Tema nº 1.199 da Repercussão Geral). 



    O Tribunal de origem não divergiu desse entendimento, razão pela que o acórdão recorrido não merece reparos.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de maio de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente